Tribunal: TJPA
Processo: 0006860-50.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006860-50.2019.8.14.0401

APELANTE: ELIZABETH SODRE DA SILVA, ERNILDO DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0006860-50.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: ELIZABETH SODRE DA SILVA

Def. Púb.: EDGAR MOREIRA ALAMAR

APELANTE: ERNILDO DE JESUS DOS SANTOS

Def. Púb.: EDGAR MOREIRA ALAMAR

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:

APELAÇÕES PENAIS. ROUBO MAJORADO. 1)

DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.

1) A valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, foi certeira, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo está a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA;

2) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 36ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 6 de dezembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelações Penais interpostas por
ELIZABETH SODRE DA SILVA
e
ERNILDO DE JESUS DOS SANTOS,
através da Defensoria Pública, contra
a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que os condenou às penas de
06 anos 04 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, II c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor dos Apelantes, em razão de, no dia 30 de março de 2019, por volta das 06h15min, eles seguirem na motocicleta HONDA NXR 160 BROZ, conduzida pelo Apelante Ernildo pela Rua Bolonha, bairro do Tapanã, Belém, quando decidiram abordar a vítima SYANNE ALINE ALVES, que se encaminhava para seu trabalho pela Rua retro mencionada, anunciando o assalto e mediante grave ameaça, colocando as mãos embaixo das camisas, simulando portar arma de fogo subtraíram a bolsa da vítima contendo um jaleco e documentos pessoais.

Ao que se apurou, após os Apelantes assaltarem a primeira vítima, seguiram em direção a 2ª vítima ELLEN COSTA DO NASCIMENTO, que se encontrava a poucos metros do local do primeiro roubo, e novamente mediante grave ameaça exercida por meio da simulação de portarem arma de fogo subtraíram o aparelho celular da marca/modelo MOTOROLA MOTO G6, IMEI1 N° 359539096175173110 e IMEI2 N° 35953909175181 e seus documentos pessoais.

Logo em seguida ao roubo, 2ª vítima efetuou o rastreamento do seu aparelho celular e de imediato acionou a Polícia Militar, que se dirigiu ao local informado no rastreador e ao se aproximarem, os policiais militares avistaram os Apelantes saindo de uma residência, instante em que foram reconhecidos pela vítima. Em sequência, os militares abordaram os Apelantes e encontraram o aparelho celular de propriedade de ELLEN COSTA, no bolso do denunciado ERNILDO DE JESUS DOS SANTOS.

Dando continuidade à diligência, os militares, também encontraram as duas bolsas das vítimas na residência de onde o casal havia saído, por isso foram conduzidos para a 8a Seccional Urbana de Icoaraci, onde as vítimas realizaram o reconhecimento formal dos denunciados como autores do crime e recuperaram seus pertences, conforme auto de entrega [fls. 10/13].

Perante a Autoridade policial os denunciados confessaram a autoria do delito e detalharam às circunstâncias em que praticaram o crime.

A Denúncia foi recebida em 22/04/2019 (fls. 08-08v)

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes.

Inconformadas, as defesas interpuseram as presentes apelações e, em suas razões, cingiu-se em requerer as reduções das pena-bases para o mínimo legal, com afastamento da culpabilidade como vetor negativo do art. 59 do CP.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
opinou pelo conhecimento e improvimento.

Após, o feito me veio concluso, após migração do Sistema LIBRA para o PJE.

É o relatório.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

I – DOSIMETRIA:

Em resumo, os apelantes hostilizam a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo
. Quanto ao tema, verifico que aos apelantes não assiste razão. Compulsando-se a dosimetria fixada, observo que o MM. Juízo
a quo
considerou 1 circunstância judicial negativa, a saber, a culpabilidade, com os seguintes fundamentos: “
revela elevada ousadia em sua conduta, porque ré e seu comparsa não se intimidaram em praticar os crimes à luz do dia, em via pública e de grande movimentação e circulação de pessoas, somado ao fato de surpreenderam as vítimas, inclusive pelas costas e empregar violência, ameaça e por escolherem como vítimas mulheres, condutas de grande reprovabilidade e que devem ser valoradas negativamente (negativa)”

O art. 93, IX da CF/88 determina que toda decisão judicial seja fundamentada, sob pena de nulidade. Assim, quando o Magistrado efetuar a individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), deverá fundamentá-la, observando o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, a fim de obter a pena-base, a pena provisória e a pena definitiva. Quanto à pena-base, fixada na primeira fase da dosimetria, caberá ao Juiz avaliar as chamadas circunstâncias judiciais (ou inominadas), previstas no art. 59 do CP.

Os elementos constantes no art. 59 do CP são denominadas circunstâncias judiciais, porque a lei não os define e deixa a cargo do julgador a função de identificá-los no bojo dos autos e mensurá-los concretamente. Não são efetivas ‘circunstâncias do crime’, mas critérios limitadores da discricionariedade judicial, que indicam o procedimento a ser adotado na tarefa individualizadora da pena-base. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298).

Trata o art. 59 das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao julgador os critérios necessários à fixação de uma ‘pena base’ entre os limites da sanção fixada abstratamente na lei penal.

O dispositivo denuncia os fins da pena, determinando que seja ela estabelecida conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, sendo a culpa do agente a base fundamental para a individualização da sanção a ser aplicada.

Nos termos do dispositivo em estudo, o juiz deve levar em conta, de um lado, a 'culpabilidade', os 'antecedentes', a 'conduta social' e 'a personalidade do agente', e, de outro, as circunstâncias referentes ao contexto do próprio fato criminoso, como os 'motivos', as 'circunstâncias' e 'consequências do crime', bem como o 'comportamento da vítima'. Diante desses elementos, que reproduzem a biografia moral do condenado de um lado, e as particularidades que envolvem o fato criminoso de outro, o juiz deve escolher a modalidade e a quantidade da sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da pena. (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 285)

Pois bem, a teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Assim, reanalisando a dosimetria operada, quanto a valoração atinente a
culpabilidade

prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
“na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
.”
[1]

In casu
, verifico que a culpabilidade existente não é inerente ao tipo penal, vez que extrapolou graduação razoável, meio idôneo para configurar maior índice de reprovabilidade dos agentes, constituindo o
plus
exigido para sua negativação, pois os agentes praticaram os delitos em plena luz do dia, demonstrando total destemor quanto à aplicação da lei penal, razão pela qual mantenho como circunstância judicial desfavorável.

Sendo certeira a valoração dos requisitos do art. 59 do CP, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis aos réus, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena-base, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA)

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos, e
nego-lhes provimento
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 6 de dezembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154

Belém, 06/12/2022